Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700732-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: PAMELA DE CARVALHO TERESIN D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70336639/69449699). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator